Tribunal: TJDFT
Processo: 0725046-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725046-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0700933-71.2021.8.07.0018, ajuizada pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em decisão saneadora, entre outros temas, indeferiu a produção de provas postulada pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL. (...). É o relato do necessário. Decido. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil (CPC). Compulsando os autos, verifico que não há questões preliminares e processuais pendentes, razão pela qual passo a delimitar o ponto controvertido da demanda. PONTO CONTROVERTIDO A controvérsia cinge-se em apurar se a autora tem direito a manter a posse e o muro de alvenaria que construiu ao redor de área pública, ao lado de sua residência. PROVAS Para dirimir o ponto controvertido, a parte Autora requereu prova testemunhal e documental. Requereu ainda a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para juntada de abaixo-assinado realizado pelos moradores da localidade. No ponto, o ônus da prova seguirá a regra geral do art. 373 do CPC, uma vez que não há qualquer dificuldade para cumprir o encargo ou justificativa para facilitar a sua produção. Os documentos acostados aos autos são suficientes para resolução do ponto controvertido da demanda, não sendo necessária ou útil a produção da prova testemunhal ou juntada de novo documento, razão pela qual INDEFIRO o pedido de produção de novas provas, conforme requerido pela parte autora. Assim, qualquer insurgência quanto ao posicionamento adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. Dessa forma, verifica-se que a lide reclama julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, em vista da desnecessidade de produção de novas provas e do acervo probatório carreado nos autos. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para sentença.” Pretende a Agravante o provimento do recurso “para que seja concedida a instrução probatória, visto que há a necessidade de comprovar pelo depoimento pessoal e testemunhal, além dos documentos, a manutenção do local incólume em benefício da comunidade.” (Num. 27852125 - Pág. 11). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0700933-71.2021.8.07.0018, ajuizada pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em decisão saneadora, entre outros temas, indeferiu a produção de provas postulada pela Autora, ora Agravante. Acerca da produção de provas, é certo que o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente à produção de provas. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 03 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador